Tribunal: STF
Processo: HC 94211
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL.
   CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. LIMINAR INDEFERIDA NO STJ.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691. VERBETE QUE SÓ PODE SER FLEXIBILIZADO
   EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. WRIT NÃO CONHECIDO.
I - A Súmula 691
   desta Corte somente pode ser flexibilizada em caso de flagrante
   ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
II - Não poderia a
   autoridade coatora, em sede de mero juízo de delibação, ter
   concedido a liminar, em face do teor da denúncia.
III -
   Inocorrentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da
   superação do verbete sumular.
IV - Habeas corpus não conhecido.